Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707825-35.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE SILVÉRIO ASSUNÇÃO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CELERIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM FOLHA. AUTORIZAÇÃO. DESNECESSÁRIA. VEROSSIMILHANÇA. AFASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADOS. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FOLHA DE PONTO. PROVA. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. COMPROVADO. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. AFASTADA. MÁ-FÉ. COMPROVADA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de aproveitamento do tempo de serviço de outro regime previdenciário não fora realizado na instância de origem, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Apelo parcialmente conhecido. 2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 2.1. No caso em análise, o autor o processo administrativo que determinou o ressarcimento ao erário tramita desde 2011. Nesse processo o servidor apresentou defesa e teve ciência de todos os trâmites. Contudo, diversamente do alegado não se faz necessária sua autorização para realização dos descontos em folha de pagamento. 3. O juiz está adstrito ao pedido, não havendo que se falar em sentença citra petita quando a sentença analisou todos os pedidos, demonstrando a razão de decidir. Rejeitada a preliminar. 4. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. 4.1. No caso em análise, a prova testemunhal apresenta-se desnecessária, uma vez que não é adequada para afastar a legitimidade das folhas de ponto, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 5. As decisões administrativas devem ser motivas, da análise de todo o arcabouço probatório é possível verificar que todos os pedidos foram analisados de forma fundamentada em lei e jurisprudência não havendo que se falar em nulidade. O indeferimento da prova testemunhal fora devidamente fundamentado, afastando, assim, qualquer cerceamento de defesa. 6. As folhas de ponto são meio hábeis de comprovar a assiduidade e compatibilidade de horários dos servidores. 7. A análise da incompatibilidade da carga horária é mérito administrativo, cabendo ao Judiciário análise quanto a estrita legalidade do ato impugnado. 7.1. No caso em análise, o Tribunal de Contas do Distrito Federal ao identificar duas aposentadorias, iniciou processo de apuração de acumulação de cargos e verificou e após análise de toda a documentação apresentada identificou patente incompatibilidade da carga horária, sendo devida a conclusão de alteração de uma das aposentadorias. 8. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida, sendo desarrazoado que o titular de um direito subjetivo violado tenha contra si o início do prazo prescricional quando não há qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão. 8.1. No caso em análise, o processo administrativo iniciou em 2011, interrompendo o prazo prescricional, a decisão do Tribunal de Contas que determinou a restituição dos valores foi proferia em 2017 e os descontos iniciados em 2020; portanto, afastada a prescrição. 9. Comprovada a má-fé no recebimento dos valores, tendo em vista que o servidor em clara incompatibilidade de jornada, a cada cinco dias trabalhados, em um deixava de prestar serviços por três anos. Logo, devida a restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente. 10. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação parcialmente conhecida. Preliminares de nulidade da sentença e cerceamento de defesa rejeitadas. No mérito, afastada a prejudicial de prescrição e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o do Decreto 20.910/1932, bem como 37, §5o, da Constituição Federal, suscitando a prescrição da pretensão ressarcitória deduzida; c) artigos 369, 370, 371 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, apontando cerceamento de defesa por ter sido negada a produção de prova testemunhal, bem como sustentando a ausência de má-fé e a utilização de folhas de ponto denominadas de “jornadas britânicas”, cujas entradas e saídas acusam horários homogêneos, como sendo o único elemento para concluir pela incompatibilidade de horários; d) artigos 141, 322, §2o, 1.014, 1.013, §§ 1o e 2o, todos do CPC, bem como 98 da Lei 8.213/1991, defendendo que a sua tese subsidiária deveria ter sido apreciada pela turma julgadora, pois não encerraria inovação recursal uma vez que fora deduzida desde a petição inicial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL AYRES KALUME REIS, OAB-DF 17.107, e RAFAEL MOREIRA MOTA, OAB-DF 17.162. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 1o do Decreto 20.910/1932; 141, 322, §2o, 369, 373, inciso I, 1.014, 1.013, §§ 1o e 2o, todos do CPC, bem como 98 da Lei 8.213/1991, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Pontuo ainda que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Vale ressaltar que não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1651228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/2/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 370 e 371, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A esse respeito, é firme a posição do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando considerada inútil ou meramente protelatória. 2. A desconstituição do entendimento alcançado pelas instâncias ordinárias, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção de prova testemunhal, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que esbarra no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, ?embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15? (AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1o/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1686380/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021) (g.n.). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009